Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO ADITIVO. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NULIDADE. Devolução integral. Súmula 543 do stj. MULTA MORATÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO. MARCO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
1. A ausência de assinatura do termo aditivo importa no reconhecimento de sua nulidade ante a falta de comprovação da manifestação da vontade da parte.
2. Nos termos do enunciado de súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
3. É devido o pagamento de cláusula penal ao consumidor no caso do inadimplemento causado vendedora do imóvel, na qualidade de construtora/incorporadora, nos termos do Tema 971, do Superior Tribunal de Justiça.
4. O marco inicial de contagem para a data final de entrega do imóvel pode ser retificado em grau de apelação se os elementos probatórios, a máxima de experiência e as demais provas indiciárias convergirem a esse favor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.